Tribunal: TJMT
Processo: 1026461-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026461-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA REGINA TORRES - CPF: 333.469.681-20 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS SOUZA - CPF: 318.221.691-00 (APELADO), GEREMIAS GENOUD JUNIOR - CPF: 952.149.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE SONEGADOS – VEÍCULO E QUANTIA EM CONTA BANCÁRIA INFORMADA NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO – MANTIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
1.992 do Código Civil, o herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.

Não há falar em sonegação, se o veículo e quantia existente em conta bancária deixada pelo
de cujus
foram mencionados no inventário pela companheira sobrevivente, incumbindo aos herdeiros questionar a propriedade e utilização em ação própria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026461-34.2022.8.11.0003

APELANTE: SANDRA REGINA TORRES

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA REGINA TORRES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
1a Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, em ação de sonegados, de improcedência dos pedidos,
sem condenação em custas e honorários advocatícios, por serem as partes são beneficiárias da gratuidade da justiça.

A apelante relata que no d
ia 30.07.2020, após o sexto dia do falecimento do Sr. Antônio Ribeiro Torres, a apelada realizou uma transferência no valor de R$ 11.200,00 da conta do falecido para sua própria conta e, em 24.08.2020 transferiu a propriedade de um veículo Toyota, modelo Hilux 2.7 SW4, placa QBQ0138 ano 2014/2014 que pertencia ao
de cujus
.

Assevera que
a definição doutrinária e jurisprudencial da sonegação de bens vai além da simples declaração de existência do bem no processo de inventário; aduz que o desvio dos bens faz com que o
monte-mor
seja menor do que realmente deveria ser prejudicando não só a partilha, mas a liquidação das dívidas deixadas pelo
de cujus.

Menciona que a apelada registrou em sua contestação que
todo o valor transferido foi usado para quitar dívidas do espólio, porém, no processo de inventário informou que usou o valor para pagar dívidas do seu plano de saúde, e, inclusive, juntou naqueles autos o boleto do referido plano de saúde, mas a dívida do plano de saúde não pertence ao
de cujus
e, portanto, não pertence ao inventário; indica desrespeito a legalidade, pois já havia sido nomeado inventariante para administrar o espólio (Inventário 015819-70.2020.811.0003).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com reconhecimento que a apelada desviou (sonegou) bens que deveriam pertencer ao
monte-mor
, condenando-a nos ditames da lei.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, apelante ajuizou a ação de sonegados e mencionou que é
herdeira do Espólio de Antônio Ribeiro Torres e que a ré/apelada teria omitido a existência dos seguintes bens no processo de inventário: a) valor de R$ 11.200,00, que teria sido transferido para a ré seis dias após o falecimento do autor da herança; b) veículo marca Toyota, modelo Hilux 2.7 SW4, placa QBQ0138, ano 2014/2014.

A definição de bens sonegados está claramente prevista no artigo 1.992 do Código Civil. Transcrevo:

“
Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia.”

Com efeito, fica caracterizada a sonegação de bens quando o herdeiro não os descreve no inventário se estão em seu poder, ou, ciente que estão no poder de outrem os omitir na colação
,
a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los. A consequência trazida no citado dispositivo legal e a perda do direito que sobre eles lhe cabia.

Nesse passo, os herdeiros ajuizaram a abertura da sucessão e do autor da herança, o
de cujus
Antônio Ribeiro Torres. Informaram os herdeiros que “
Em que pese à existência do casamento legal não dissolvido, o falecido convivia maritalmente com a Sra. MARIA DAS GRAÇAS SOUZA, que, por isso, também deve compor o rol de partes do inventário
;” no mencionando feito, foi nomeada in
ventariante a requerente Gracyelize Pereira da Silva Torres
.

Ainda nos autos do inventário, a apelada peticionou e disse que após a nomeação da inventariante, todos os recursos financeiros que antes eram destinados a ela, companheira do
de cujus,
foram suspensos, como plano de saúde, créditos em mercados, pagamentos de energia elétrica, água, enfim, absolutamente todos, estando está literalmente desamparada financeiramente.

Em resposta, a inventariante relatou que a verdade é que a
rádio deixada pelo de cujus “
atravessa uma grave crise financeira, que se agigantou nas últimas gestões, fazendo com que a empresa possua dívidas de grande monta, tanto de natureza fiscal como trabalhistas
” e, quando ela “
assumiu a empresa esta se encontrava com caixa negativo e com dívidas superiores a R$ 1.000.000,00, estando inclusive com o pagamento dos salários dos funcionários atrasados, razão pela qual não se mostrava legítimo realizar qualquer retirada ou manter quaisquer vantagens a quer que fosse, sem que antes fossem pagas todas as dívidas, sem que antes fossem honrados todos os compromissos e respeitados todos os credores
”.

Assim, justificou que “
ninguém está se “beneficiando” da rádio em detrimento dos outros, o que está havendo é uma austeridade financeira, que tem por objetivo sanar as dívidas daquela, deixando-a novamente saudável financeiramente e rentável
”.

Quando retificadas as primeiras declarações da inventariante, informou os seguintes bens
que se encontram registrados em nome do
de cujus
, dentre eles:

“11.200,00 (onze mil e duzentos), disponível na conta corrente do autor da herança quando de seu falecimento.

(...)

Não obstante, os bens abaixo discriminados foram adquiridos durante a união estável com a Sra. Maria das Graças Souza e se encontram registradas em nome desta, a saber:

- Imóvel localizado na RUA JOSE GUSTAVO LONARDONI. N°. 966, Quadra 5, Lote 6, Apto. 102, Residencial Acácias, Loteamento Maria Tereza, Rondonópolis/MT, avaliado em cerca de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais);

- Veículo Toyota Hilux SW4, ano 2014, flex, avaliado em R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).”

A apelada se manifestou novamente e argumentou que transferiu a citada quantia para sua conta, com o propósito de pagar débitos como plano de saúde, condomínio, energia elétrica, alimentação, transferência do veículo Toyota Hilux SW4, pagamento de multas, licenciamentos e IPVA em atraso há anos, e outras despesas emergentes, já que todas as despesas eram pagas pelo falecido e desde a data de seu falecimento não houve qualquer assistência financeira, mesmo sendo meeira. Trouxe com a petição documentos como contrato de locação de imóvel, mensalidade de plano de saúde, fatura telefônica e débitos bancários.

Após, a inventariante se insurgiu contra a transferência da quantia e requereu que a apelada fosse compelida a restituir o monte-mor, mas o Magistrado se pronunciou no sentido que
“
o inventário não é o
locus
adequado para questionamentos desse jaez, devendo a parte interessada se socorrer dos meios processuais adequados para deduzir a sua pretensão em juízo, a teor do que dispõe o art. 550 do CPC
”
.

Com efeito, o artigo 550 do CPC estabelece que
“
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias
”.

Assim, está evidente a quantia de R$ 11.200,00 e o veículo marca Toyota, modelo Hilux 2.7 SW4, placa QBQ0138, ano 2014/2014 não foram sonegados do inventário; a apelada afirmou que transferiu a quantia para pagamento de despesas que antigamente eram suportadas pelo companheiro falecido e o veículo teria sido adquirido pelo
de cujus
na constância da união estável.

Os bens e a mencionada quantia foram declarados no inventario e sua existência é de conhecimento dos herdeiros, de modo que não há falar em sonegação. Eventual direito de questioná-los ou mesmo a destinação, deve ser aventado em ação própria, como já mencionado pelo Magistrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE SONEGADOS
- INVENTARIANTE - BENS MÓVEIS - BENS PESSOAIS - BENFEITORIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Perderá o direito sobre o bem o herdeiro que proceder à sonegação, sendo que, não sendo possível a restituição, deverá haver o pagamento da importância dos valores ocultados, além de perdas e danos.
2. No caso dos autos, não comprovou a autora desta ação a existência de sonegação de bens, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC/15.
3. Recurso desprovido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.015982-4/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 14/06/2023).

“
DIREITO CIVIL - SUCESSÃO -
AÇÃO DE SOBREPARTILHA CONVOLADA EM AÇÃO DE SONEGADOS -PROVA DA OCULTAÇÃO E DO DOLO-AUSÊNCIA- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- CONDENAÇÃO NAS CUSTAS E HONORÁRIOS- IMPROPRIEDADE- PARTE AMPARADA PELA JUSTIÇA GRATUITA- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.260189-3/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 07/12/2018
).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na origem.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023